Tribunal: STF
Processo: ARE 927214
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público federal. Remoção de ofício para acompanhamento do cônjuge independentemente da existência de vagas. Possibilidade. 3. Lei 8.112/90. Especial proteção do Estado à família. Precedentes 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.